Tribunal: TJMT
Processo: 1033401-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033401-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISANGELA COELHO SENE - CPF: 699.965.471-91 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1033401-44.2024.8.11.0003.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido
:
ELISANGELA COELHO SENE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17/7/2025
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2024 e condenou ao pagamento do FGTS e reflexos referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, sem a multa de 40%, observados os valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e prescritos, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

2.

O recorrente sustenta a prescrição bienal a contar de cada término contratual, a inexistência de vínculo empregatício ou obrigação de pagamento do FGTS, e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente renovada, sem comprovação de substituição de servidor efetivo nem de excepcional interesse público, configura nulidade; (ii) estabelecer se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre o direito ao FGTS oriundo da declaração de nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários sem demonstração de excepcional interesse público ou substituição de servidor efetivo viola o art. 37, IX, da CF/1988 e as normas municipais aplicáveis, configurando nulidade das contratações.

5.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS nos casos de declaração de nulidade contratual com manutenção do direito ao salário.

6.

A jurisprudência do STF, no Tema 551, reconhece o direito ao FGTS quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

7.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, conforme o Tema 608 do STF e nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, computada a partir do ajuizamento da ação em 19/12/2024, o que limita a condenação aos valores devidos desde 19/12/2019.

8.

O recorrente não apresentou documentos essenciais ao esclarecimento da legalidade das contratações, como editais e provas de substituição de servidor efetivo, incidindo a regra do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária renovada de forma sucessiva sem comprovação de excepcional interesse público nem substituição de servidor efetivo afronta o art. 37, IX, da CF/1988, e é nula.

2.

A nulidade contratual reconhecida não afasta o direito ao FGTS sobre a remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 7o, XXIX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 608.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e §2o, e 7o, XXIX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I e II; EC no 113/2021; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 11.243/2020; Lei Orgânica Municipal, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020; STF, ARE 709.212, Tema 608; TJMT, N.U 1013719-67.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 284593948), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos realizados entre as partes, entre os anos de 2019 a 2024, e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e reflexos, correspondente a 2022, 2023 e 2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento), descontados os valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

O Juízo singular consignou, ainda, que sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação do art. 1-F, da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e, a partir de 1o/12/2021, pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que houve diversas rescisões dos contratos mantidos entre as partes, seguidas de períodos desprovidos de outros vínculos.

Sustenta que, a cada termo final de contrato, iniciou-se prazo prescricional para a autora postular os depósitos fundiários.

Afirma que, no caso concreto, incide a prescrição bienal, a partir da data de término de cada contrato, razão pela qual, não ajuizada a ação no prazo de 2 (dois) anos, estariam prescritos todos os direitos da reclamante.

Ressalta que os contratos firmados não geravam vínculo empregatício, tampouco direito a qualquer parcela adicional.

Nesse sentido, menciona a Lei no 10.693/2019, que, em seu art. 6o, dispõe que o contrato não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização).

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 2845944353), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida e a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a autora recorrente propôs a ação em 19/12/2024, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando
prescritas as parcelas anteriores a

19/12/2019
.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”
. (grifei)

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada de forma temporária, como professora, entre os anos de 2019 e 2023, com vínculo à Secretaria Município de Educação.

Sustenta que as contratações foram renovadas sucessivamente, em nítido desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, e que não foram recolhidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período laborado.

O reclamado apresentou contestação alegando autonomia municipal para legislar sobre a contratação temporária, bem como a validade dos contratos celebrados.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos celebrados entre os anos de 2019 a 2024 e condenando o demandado ao pagamento do FGTS e seus reflexos, correspondente aos anos de 2022 a 2024, sem a multa de 40%, descontados os valores eventualmente pagos, os períodos não trabalhados e/ou prescritos, com correção monetária e juros de mora.

Compulsando os autos, observa-se que, equivocadamente, a reclamante embasou seu pleito nos arts. 263 e 264 (revogado) da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

Para comprovar as alegações, a autora anexou fichas financeiras relativas aos anos de 2019, 2022, 2023 e 2024.

Por sua vez, o reclamado, ao contestar a demanda, apresentou as fichas financeiras da demandante, relativas aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 (ID 284593943), bem como a ficha de registro da funcionária com movimentações (ID 284593944), deixando de apresentar os editais e demais documentos relativos aos processos seletivos, comprovante da substituição a servidor efetivo, bem como cópia dos contratos celebrados entre as partes,
ônus que lhe cabia
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação temporária celebrada entre as partes.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Rondonópolis, a Lei Municipal no 11.243, de 29/12/2020, que trata sobre a contratação temporária de profissionais para prestarem serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, dispõe o seguinte:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais,
mediante Processo Seletivo Simplificado
, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação,
nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação
, conforme ANEXO I.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação somente contratará temporariamente servidores para substituição de vagas com período acima de 05 (cinco) dias, conforme disposto no Art. 22 da Lei Complementar 228/2016.

Art. 8o
Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado
no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

(...)

Art. 9o
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga
, ou seja, por tempo determinado.

(...)

§ 9o O contrato poderá ser aditivado e/ou alterado com relação ao motivo da substituição, servidor substituído, prazo de vigência do contrato, carga horária, valor da remuneração, local de trabalho e dotação orçamentária de acordo com a necessidade e interesse da Secretaria Municipal de Educação
(grifei).

Por sua vez, a Lei Orgânica do município estabelece:

Art. 130 A administração pública direta ou fundacional obedecerá dos seguintes princípios: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 45/2014)

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público,
obedecidas as seguintes normas
:

a)
realização de teste seletivo
ressalvado casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem social;

b)
contrato improrrogável, com prazo máximo de doze meses,
vedado
recontratação
; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 55/2019)
(grifei).

Dessa forma, verifica-se que
não restou demonstrado nos autos que a reclamante foi contratada
, temporariamente,
para substituir servidor efetivo
, assim como
não foi comprovado o excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação
.

Ademais, conforme mencionado,
o prazo máximo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, também não foi observado
, tendo em vista que a demandante laborou para o reclamado por
prazo superior a 12 meses
.

Assim, evidenciada a nulidade das contratações celebradas, faz jus a reclamante ao pagamento do FGTS pleiteado.

Nesse passo,
considerando a nulidade das contratações
,
o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe: “
É
devido
o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) – LIMITAÇÃO DO PERÍODO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013719-67.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Desse modo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025